Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual o réu recorrente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não concedeu o benefício da gratuidade de justiça. Em seu recurso, o agravante insiste na tese de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, devendo ser considerada a sua renda individual.
2. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça.
3. Nos termos do entendimento reiterado pelo e. TJDFT, se enquadra no teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido: Acórdão 1397113, 07015392220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022 e Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022.
4. No caso, conforme documentos juntados aos autos, os recorrentes TARCÍSIO GOMES CRUZ e SÔNIA MARIA GOMES CRUZ possuem rendas de R$ 5.247,66 e R$ 11.172,11, respectivamente (ID 49417507 e ID 49417508). Ademais, consoante informado pelos próprios recorrentes, ambos residem no mesmo endereço (ID 49063703), razão pela qual a renda de ambos foi considerada para o indeferimento do benefício, uma vez que todos aqueles que vivem sob o mesmo teto devem unir esforços para a manutenção familiar.
5. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça. Logo, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo.
6. Dessa forma, considerando que a renda bruta familiar supera cinco salários-mínimos, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.